Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712711-33.2024.8.07.0018 DECISÃO Retire-se de pauta. Considerando que ainda não se operou o trânsito em julgado, homologo a desistência do writ manifestada no id 72458818 – STF, Tema 530, ficando prejudicado o apelo de id. 66671217 . Posto isso, homologo o pedido de desistência apresentado pela impetrante e julgo extinto o processo sem resolução do mérito – CPC 485 VIII. Custas pela impetrante. Intimem-se. Dê-se Brasília/DF 11 de junho de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR